Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-92.2017.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Contrato Administrativo. Conserto de ambulância. Licitação para reparo em cabeçote. Necessidade de reparo mais amplo para perfeito funcionamento do motor. Fato não comunicado pela requerida que limitou-se a cumprir estritamente o contrato. Inadmissibilidade. Inteligência do principio da boa-fé objetiva que obriga a oficina, que detém a expertise, a comunicar para a autora a real extensão do

Ementa:
Contrato Administrativo. Conserto de ambulância. Licitação para reparo em cabeçote. Necessidade de reparo mais amplo para perfeito funcionamento do motor. Fato não comunicado pela requerida que limitou-se a cumprir estritamente o contrato. Inadmissibilidade. Inteligência do principio da boa-fé objetiva que obriga a oficina, que detém a expertise, a comunicar para a autora a real extensão do reparo necessário, para eventual aditamento do contrato. Ação parcialmente procedente para devolução do valor dispendido. Honorários periciais reduzidos. Inexistência de danos morais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000015586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000870-
92.2017.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, é apelado CENTRO AUTOMOTIVO
PARANÁ RIO PRETO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o relator sorteado que declarará.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, vencedor, TORRES
DE CARVALHO, vencido, TERESA RAMOS MARQUES, ANTONIO CARLOS
VILLEN E MARCELO SEMER.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1000870-92.2017.8.26.0370
NATUREZA
REPARAÇÃO DE DANOS
COMARCA
MONTE AZUL PAULISTA
APTE(S)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
APDO(S)
CENTRO AUTOMOTIVO PARANÁ RIO PRETO LTDA. ME
VOTO N. 6792/21
Contrato Administrativo. Conserto de ambulância. Licitação
para reparo em cabeçote. Necessidade de reparo mais amplo
para perfeito funcionamento do motor. Fato não comunicado
pela requerida que limitou-se a cumprir estritamente o contrato.
Inadmissibilidade. Inteligência do principio da boa-fé objetiva
que obriga a oficina, que detém a expertise, a comunicar para a
autora a real extensão do reparo necessário, para eventual
aditamento do contrato. Ação parcialmente procedente para
devolução do valor dispendido. Honorários periciais reduzidos.
Inexistência de danos morais. Recurso parcialmente provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço
relativamente ao conserto de veículo pertencente à Administração para condenar a
requerida a restituir à Prefeitura o valor de R$1.109,40, com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (págs. 272/276), apelou a Prefeitura
insistindo na procedência integral da ação; insurgiu-se contra o valor arbitrado a título
de honorários periciais, que entendeu excessivos à vista do trabalho desempenhado,
e afirmou terem sido os honorários advocatícios arbitrados em quantia irrisória; no
mérito, disse que a requerida não executou satisfatoriamente os serviços contratados,
que o veiculo apresentou defeito reiteradamente, após a entrega, e que deve ser
realizada a troca completa das peças, por não haver como repará-las novamente.
Foram apresentadas contra-razões defendendo a sentença.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a Prefeitura Municipal de
Paraíso, por meio do pregão presencial 008/2013, contratou a empresa requerida,
Centro Automotivo Paraná Rio Preto Ltda Me, para fazer o reparo do veículo Renault
Master MBUS L3H2, placas FZW 4847, utilizado como ambulância. Dos documentos
anexados pode-se observar que constou do edital as peças que seriam necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o reparo do veículo, sagrando-se vencedora a proposta da requerida no valor de
R$17.200,00 (págs. 41/42).
Executado
o
serviço,
a
ambulância
voltou
a
apresentar problemas em poucos meses e, mesmo após ter retornado guinchado à
oficina requerida para o segundo reparo, com trocas de fluidos e revisão do serviço,
decorridos dois dias os problemas se manifestaram, culminando com a
impossibilidade de seu uso ante a necessidade de novos reparos, com substituição de
mais peças danificadas pelo uso do veículo sem o conserto inicialmente contratado,
totalizando o valor de R$26.057,00.
A perícia realizada atestou os defeitos alegados e
concluiu que: ”Não há indícios e/ou provas de que a requerida tenha deixado de
prestar os serviços contratados, constantes na Cláusula Segunda do contrato (fls.
56/57), ou seja, do ponto de vista contratual, a requerida executou os serviços para os
quais fora contratada” (pág. 224). Contudo, salientou que: “Em contrapartida, é
importante ressaltar que, por se tratar de empresa especializada nos serviços
prestados, a requerida detinha conhecimento técnico para entender que, antes de
realizar a troca de um cabeçote avariado e demais peças que compõem a parte
superior do motor (válvulas, por exemplo), é necessário realizar a abertura total do
motor (parte superior e inferior) e inspecionar as condições de todos seus
componentes internos, pois os mesmos devem trabalhar em perfeita sincronia. Tal
fato se mostra fundamental, pois à medida em que outras peças que compõem
o motor também apresentam avarias (bronzinas, biela e pistões, por exemplo), a
troca e/ou retífica apenas da parte superior do motor (cabeçote, válvulas, juntas,
etc) não somente deixará de solucionar o problema a contento, como também
irá comprometer a motorização como um todo” (negritei); e continua “..É
importante salientar ainda que a própria requerida constatou a necessidade de reparar
a parte inferior do motor, porém somente quando o cabeçote apresentou problema
pela segunda vez”.
Concluiu, assim, que a requerida foi negligente na
execução dos serviços.
“É fato inconteste que a requerida foi contratada
somente para realizar serviços envolvendo a parte superior do motor, conforme
Contrato Administrativo no 097/2016 (fls. 56/59). Em contrapartida, conforme
esclarecido anteriormente, a mesma foi negligente DO PONTO DE VISTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TÉCNICO, ao realizar os reparos sem verificar as condições de todos os itens
que compõem a parte inferior do motor.” (pág. 234).
Nesse ponto, respeitado o entendimento contrário, ao
que tudo indica, cumprir estritamente o contrato parece reserva mental porque não se
poderia consertar apenas parte do motor (cabeçote) sem que houvesse ao menos a
abertura completa e verificação das condições dos componentes da parte inferior
desse mesmo motor. O princípio da boa-fé objetiva obriga a requerida, oficina
especializada, a comunicar a Prefeitura (leiga) sobre o que foi constatado para fim de
eventual aditamento do contrato e efetivo reparo do motor. E, após essa
comunicação, a Administração averiguaria a possibilidade ou não de reparar o
veículo.
Patente, assim, a má-fé e a negligência da requerida
que deve ser condenada à restituição dos valores recebidos, com correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o pagamento e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Os honorários periciais, de oura parte, devem ser
reduzidos ao montante inicialmente estimado pelo perito judicial (R$4.800,00)
mostrando-se excessivo o acolhimento do pedido complementar, à vista dos critérios
que devem nortear a remuneração do trabalho técnico, considerando-se ainda que,
como bem mencionado pelo ilustre relator sorteado, a perícia foi realizada de forma
indireta, com a análise de poucos documentos, informações prestadas pelas partes e
rápida vistoria do veículo.
De rigor, assim, a parcial procedência da ação para
condenar a requerida a restituir à Prefeitura o valor de R$18.309,40, com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir do efetivo pagamento e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Diante da sucumbência parcial, as custas e despesas
processuais serão divididas. Arcará a requerida com os honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC e a
autora com honorários de 10% sobre a diferença entre o pedido inicial e a
condenação (R$10.000,00).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação,
para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.797/20
Apelação no 1000870-92.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Paraíso
Apdo: Centro Automotivo Paraná Rio Preto Ltda - ME
Origem: Monte Azul Paulista Proc. no 1000870-92.2017
Juiz: Ayman Ramadan

Relator sorteado - Voto vencido
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Paraíso. Contrato administrativo para serviço de
reparo em motor de ambulância. Má-execução do serviço. Indenização por dano
material. Honorários periciais e advocatícios.
1. Contrato administrativo.
Cumprimento. A ré foi contratada para a realização de um serviço específico
(conserto do cabeçote do motor), e não para manutenção geral do motor. Esse
fato é corroborado pela perícia técnica, segundo a qual a licitação visou apenas
a reparação/troca das peças que compõe a parte superior do motor, concluindo
que o Município deveria ter convocado processo licitatório para reparar o motor
por completo ou ter juntado o diagnóstico prévio referente a real necessidade de
reparação do mesmo. E, a despeito de ter reconhecido a negligência da ré em ter
realizado a retífica parcial em um motor que necessitava de recondicionamento
completo, conclui que não há indícios de que a requerida tenha descumprido o
contrato administrativo. A sentença está correta e deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
2. Honorários periciais. O valor dos honorários deve
levar em conta a complexidade e a natureza do trabalho pericial. No caso dos
autos, a perícia se deu quase que integralmente de forma indireta, com a análise
de poucos documentos, das informações prestadas pelas partes e de um rápido
exame no veículo. Assim, o valor estimado inicialmente pelo perito, de R$-4.800,
mostra-se mais adequado, devendo a verba ser reduzida nestes termos.
3.
Honorários advocatícios. Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito econômico obtido na lide, pois teve acolhido apenas uma pequena parte
do pedido; o valor baixo decorre da sucumbência mínima da ré, que poderia,
inclusive, implicar na incidência do art. 86, parágrafo único do CPC, não
havendo razão para majoração dos honorários advocatícios, que ficam mantidos.
Procedência parcial. Recurso do Município provido em parte. Voto vencido.
1.
A sentença de fls. 272/276, declarada a fls.
282/283, julgou procedente em parte a ação para condenar o réu a restituir
ao autor o montante de R$-1.109,40, com correção monetária pela tabela
prática do TJSP desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Em face à sucumbência recíproca, condenou as partes a arcarem com
as custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para autora e 1/3 para
a requerida, além dos honorários advocatícios dos patronos da parte adversa
fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.
Apela o Município (fls. 285/292); alega que o valor
dos honorários periciais, fixados em R$-6.560,00, é excessivo ante a
complexidade do trabalho, devendo ser reduzidos com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; os honorários advocatícios fixados em
favor da autora em 10% perfazem R$-110,00, quantia irrisória que merece
majoração; a ré foi contratada para realizar o serviço do cabeçote para que o
veículo funcionasse normalmente, e não o fez, persistindo os problemas
justamente porque não executou serviços a contento; anexou e-mail enviado
pela Renault ao setor de compras da Prefeitura, cujo conteúdo atesta que o
serviço foi mal executado devido a desconformidade das peças e que não
compensa novamente o reparo, mas sim a troca por inteiro de todos os
componentes. Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 298/329.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Cuidam-se os autos de ação reparatória ajuizada
pelo MUNICÍPIO DE PARAÍSO em face da empresa CENTRO AUTOMOTIVO
PARANÁ RIO PRETO LTDA ME; o autor alega que abriu procedimento
licitatório, Pregão no 008/2013 para contratação de empresa especializada
para conserto do motor do veículo Renault Master MBUS L3H2, placas
FZW-4847, usado como ambulância, resultando na celebração do contrato
administrativo no 097/2016 com a ré; o veículo foi encaminhado para
conserto, rodou poucos quilômetros e parou; notificada extrajudicialmente, a
contratada se comprometeu a consertar o veículo, que apenas dois dias depois
parou novamente. Em razão disso, ajuizou a presente ação requerendo a
condenação da contratada na devolução dos valores desembolsados
(R$-17.200,00 do contrato, R$-440,00 referente ao segundo envio ao conserto
e guincho, e R$-669,40 de fluidos e cilindros), indenização por danos morais,
multa por inexecução contratual e a declaração de inidoneidade para
contratar com a Administração.
3.
Contrato administrativo. Cumprimento. Depreende-
se dos documentos acostados aos autos que em 2-3-2016 a assessora de
saúde do Município requisitou a contratação de empresa para o conserto do
veículo tipo ambulância, Renault Master Mbus L3H2, que se encontrava com
o cabeçote do motor danificado. O pedido relacionou especificamente o
problema do veículo e as peças a serem adquiridas (fls. 17), o que embasou o
edital de licitação no 024/2016, o pregão presencial no 008/2016 e o contrato
administrativo no 097/2016, que na sua Cláusula Segunda descreve os
produtos e valores a serem fornecidos pela contratada (fls. 18/40, 41/42 e
56/59).
Como se vê, a ré foi contratada para a realização de
um serviço específico (conserto do cabeçote do motor), e não para manutenção
geral do motor. Esse fato é corroborado pela perícia técnica, segundo a qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licitação visou apenas a reparação/troca das peças que compõe a parte
superior do motor, concluindo que o Município deveria ter convocado
processo licitatório para reparar o motor por completo ou ter juntado o
diagnóstico prévio referente a real necessidade de reparação do mesmo (fls.
271/247). E, a despeito de ter reconhecido a negligência da ré em ter realizado
a retífica parcial em um motor que necessitava de recondicionamento
completo, conclui que não há indícios de que a requerida tenha descumprido
o contrato administrativo.
Observo que o e-mail encaminhado pela Renault
não atesta a má-execução do serviço, mas apenas não descarta a
possibilidade de um serviço mal executado anteriormente (fls. 74). A sentença
está correta e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4.
Honorários
periciais.
Os
honorários
periciais,
inicialmente fixados em R$-1.500,00 (fls. 171/172), foram majorados para
R$-4.800,00 a pedido do perito (fls. 183/187, 196) e, posteriormente para
R$-5.760,00 a título de honorários complementares (fls. 249/253, 271). O
valor dos honorários deve levar em conta a complexidade e a natureza do
trabalho pericial. No caso dos autos, a perícia se deu quase que integralmente
de forma indireta, com a análise de poucos documentos, das informações
prestadas pelas partes e de um rápido exame no veículo (fls. 221/222). Assim,
o valor estimado inicialmente pelo perito, de R$-4.800,00 (fls. 183/187),
mostra-se mais adequado, devendo a verba ser reduzida nestes termos.
5.
Honorários advocatícios. O autor pediu na inicial a
condenação da ré em indenização por dano material de R$-18.309,40, além de
indenização por dano moral, multa por inexecução contratual e declaração de
inidoneidade para contratar com a Administração, porém teve acolhido
apenas uma pequena parte do pedido condenação da ré no pagamento de
R$-1.109,40. Os honorários foram fixados em valor baixo dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência mínima da ré, que poderia, inclusive, implicar na incidência do
art. 86, parágrafo único do CPC. Assim, não vejo razão para majoração dos
honorários advocatícios, que devem ser mantidos.
O voto é pelo provimento em parte do recurso do
Município apenas para reduzir os honorários periciais para R$-4.800,00.
TORRES DE CARVALHO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
13C8167A
6
10
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13CCFFEE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000870-92.2017.8.26.0370 e o código de confirmação da tabela acima.